Tribunal: TJDFT
Processo: 0014454-04.2009.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Trata-se de pedido incidental formulado por COMERCIAL DE ALIMENTOS CACIQUE LTDA visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionário(a) dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor MÁRCIA CRISTINA PERES DA SILVA (fls. 56/67; 71/90 - ID 8228253; fls. 91/115 - ID 8228255). Intimado, o Distrito Federal manifestou sua anuência quanto ao aludido pedido, consoante petição acostada às fls. 125/126 - ID 8228255. Eis o relato. D E C I D O Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil de 2002. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela recente Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. Verbis: “§ 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o.” Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir as habilitações requeridas, de forma a permitir o ingresso dos Cessionários na causa executiva, na qualidade de assistentes litisconsorciais, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em nome deles quando do adimplemento. Cadastre a Secretaria da COORPRE o(a) cessionária COMERCIAL DE ALIMENTOS CACIQUE LTDA (CNPJ 03.271.452/0001-04) no PJe como terceiro(a) interessado(a) e o(a) Dr(a). FERNANDA GADELHA ARAUJO LIMA, OAB/DF 21.7444, como advogado(a) do(a) referido(a) cessionário(a). 2. Noutro giro, a fim de instruir o pedido de habilitação acostado nos ID ́s 10540336/10540396, referente aos direitos creditícios pertencente ao(à) credor(a) NILO ARGENTINO PEREIRA intime-se o cessionário requerente SEM FURO TRANSPORTES LTDA, para apresentar pedido formal de habilitação, juntando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos abaixo indicados: I) escritura pública de cessão de direitos creditórios do credor NILO ARGENTINO PEREIRA para o cessionário SEM FURO TRANSPORTES LTDA, pois a juntada de ID 10540362 (escritura pública - fl.1) não contempla o mencionado credor e possui um protocolo na escritura pública (1035293), diferente da continuação dos ID ́s 10540384 e 10540396 juntados com a denominação de escritura pública fls. 2 e 3 (1035289). Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de abril de 2020, Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto